Tribunal: TJES
Processo: 5002017-97.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002017-97.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUZIA FERREIRA FIRMINO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO OU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO

DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO.
TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE,
DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBI
U
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
As relações negociais celebradas entre usuários de bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a aplicação da regra interpretativa do in dubio pro consumidor (art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

2.
A Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

3.
Houve indícios da fraude, como se observa das assinaturas apostas nos contratos que diferem em determinadas características daquelas insertas nos documentos de identificação da recorrida, na procuração e declaração por ela assinadas; os contratos possuem dados que não correspondem com aqueles informados nos autos, por exemplo, domicílio da autora; além de terem sido celebrados ambos os instrumentos por correspondente do Banco Pan situado local muito distante da residência da apelada. De qualquer forma, somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, a condenação na repetição simples do indébito.

4.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN SA
contra sentença juntada ao ID 5913712 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da ação ordinária movida por Luzia Ferreira Firmino, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: 1) Declarar nulo o negócio jurídico em questão; 2) Determinar à parte requerida a restituição dos valores indevidamente cobrados do autor; e 3) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com as atualizações do édito.

A
pelação
do Banco PAN SA sustentando, em suma, que as contratações são legítimas, que o Banco tomou todas as providências no momento da contratação dos empréstimos consignados na medida em que, antes de concretizá-los exigiu a apresentação de todos os documentos da apelada, e a aposição de sua assinatura nas minutas contratuais que foram acostadas aos autos, não havendo motivos para a condenação exposta na sentença retro. Tampouco houve qualquer grave lesão à parte Apelada, perturbação ao estado psicológico, grave dor sentimental ou ainda qualquer condição que ocorra para se ultrapassar o liame do mero aborrecimento, não havendo dano moral configurado na hipótese. Eventualmente, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

A par de intimada, a parte autora deixou de apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito o recurso.

A apelada ajuizou a presente demanda afirmando que percebe dois benefícios previdenciários, cujos pagamentos sempre ocorreram normalmente. Por meio de consulta ao sistema/aplicativo do INSS denominado “MEU INSS”, constatou a existência de dois descontos em seus benefícios, decorrentes de contratos firmados em 12/2020 com o Banco Requerido, os quais firmou
desconhecer, não tendo celebrado tais empréstimos.

Também narra que procurou, administrativamente, o banco e como não houve solução ao seu caso, ajuizou ação judicial perante o Juizado Especial Cível (posteriormente extinta, sendo declarada a incompetência do juízo). Em razão dos descontos em seus benefícios os quais desconhece, pugnou pela nulidade dos contratos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida. Todavia, mediante o despacho juntado ao id 5913707, o Juízo a quo esclareceu que a demanda deveria ser resolvida com base no Código de Defesa do Consumidor. Assim, restando convencido sobre a hipossuficiência técnica da parte autora,
inverteu
o ônus da prova em desfavor da parte requerida,
visando que a mesma demonstrasse “que os serviços por eles prestados foram adequados”, e no mesmo pronunciamento,
determinou a intimação do banco apelante para especificar provas.

Intimadas as partes,
o Banco apelante quedou-se inerte e silente
, e a parte autora requereu a produção de prova grafotécnica,
reiterando a impugnação das
assinaturas contidas nos contratos que afirmou desconhecer,
e cujas cópias foram apresentadas ao id’s 5913702 e 5913703, sobrevindo a sentença.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários.
Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
.

Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que
se demonstre a sua veracidade
, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada, ou seja, que integrou o documento nos autos – in casu, o requerido e apelante principal detinha tal encargo.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Como relatado supra, o Juízo de piso determinou a intimação das partes para especificarem as provas que deveriam produzir, e o banco quedou-se inerte, não requerendo a produção de prova grafotécnica, tampouco colacionou qualquer prova técnica ainda que unilateral a tentar comprovar a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos de contrato colacionados.

Inclusive, como observou o MM. Magistrado a quo, aparentemente, as assinaturas apostas nos contratos mencionados na exordial diferem em determinadas características daquelas insertas nos documentos de identificação da recorrida, na procuração e declaração por ela assinadas. Ademais, os contratos possuem dados que não correspondem com aqueles informados nos autos, por exemplo, domicílio da autora diverso do indicado e comprovado, além de terem sido celebrados ambos os instrumentos por correspondente do Banco Pan situado em Cabo Frio/RJ, muito distante da residência da apelada (Sooretama/ES).

De qualquer forma, somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar, portanto, a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, da condenação na repetição simples do indébito.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seus benefícios previdenciários, decorrentes de empréstimos, com os quais não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram significativo incômodo e perturbação, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial e margem consignável, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência na forma do §11 o art. 85 do CPC por ter sido arbitrado o percentual máximo previsto no §2º do mesmo artigo legal.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.